Tribunal: TJDFT
Processo: 0713653-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de contrato e inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade de empréstimos e transferências via PIX realizadas mediante fraude bancária, com condenação da instituição à restituição dos valores transferidos indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; e
(ii) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor vítima de fraude eletrônica praticada por terceiro mediante o chamado “golpe da falsa central de atendimento”, envolvendo transferências incompatíveis com o perfil da cliente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, bastando a existência, em tese, de vínculo jurídico entre as partes. Constatada a alegação de falha na prestação de serviço, a instituição financeira possui legitimidade para responder pela demanda.
4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa.
5. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as instituições financeiras respondem pelos danos oriundos de fortuito interno, relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. A engenharia social utilizada no golpe — em que o fraudador se faz passar por funcionário do banco, valendo-se de número telefônico oficial e informações sigilosas do cliente — evidencia violação ao dever de segurança, núcleo essencial do serviço bancário.
7. A ausência de mecanismos de bloqueio e detecção de transações atípicas, destoantes do perfil do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e quebra do dever de vigilância e confidencialidade.
8. O evento danoso constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não sendo possível atribuir culpa exclusiva à vítima, pois a fraude foi facilitada por deficiências de controle da instituição.
9. A jurisprudência consolidada do STJ e deste TJDFT reconhece a responsabilidade da instituição financeira em hipóteses análogas, reafirmando a teoria do risco do empreendimento e o dever de restituir os valores indevidamente subtraídos.
10. Diante da constatação da falha do serviço e da inexistência de excludentes de responsabilidade, impõe-se a manutenção da sentença que condenou o banco à restituição dos valores e à compensação pelos danos sofridos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por fraudes ocorridas no âmbito de suas operações, ainda que praticadas por terceiros.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes eletrônicas, quando demonstrada falha no dever de segurança e vigilância do sistema bancário.
3. O golpe da falsa central de atendimento caracteriza fortuito interno, integrante do risco da atividade bancária, ensejando o dever de indenizar.
4. A ausência de detecção de transações atípicas e a utilização de canal oficial de contato evidenciam falha na prestação do serviço, impondo a restituição dos valores desviados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VI, 14 e § 3o; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 17 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AREsp 2.319.731/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.05.2023; TJDFT, Acórdãos 1954794, 1940904 e 2000483.